Tribunal: TJSP
Processo: 2077639-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato – tutela de urgência inaudita altera parte tutela indeferida – insurgência – não acolhimento - os autores pleiteiam a consignação dos valores incontroversos das parcelas de compromisso de compra e venda, bem como que a ré se abstenha de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato – tutela de urgência inaudita altera parte tutela indeferida – insurgência – não acolhimento - os autores pleiteiam a consignação dos valores incontroversos das parcelas de compromisso de compra e venda, bem como que a ré se abstenha de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – matéria que demanda dilação probatória - Incidência da Súmula no 380 do C. STJ - o devido processo legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade prudente postergar a análise da antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior – decisão mantida - Recurso não provido.